Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600166-63.2024.6.16.0106
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha da candidata nas eleições de
2024 em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade da cessão do veículo é de
valor inferior ao patamar tolerável, que as
despesas com combustíveis não estão
vinculadas
exclusivamente
ao
veículo
cedido irregularmente e que as demais
inconsistências são passíveis de ressalva.
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso.

Num. 44661969 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da cessão de
veículo para a campanha eleitoral, ante
à ausência de comprovação da propriedade
do bem pelo cedente; e (ii) analisar a
regularidade dos gastos com combustíveis,
considerando a cessão irregular do veículo
e a alegação de que os gastos não estariam
exclusivamente vinculados a este.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido para a
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicando
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao erário.
6. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha. A cessão irregular do veículo
implica a irregularidade dos gastos com
combustíveis, porquanto efetuados fora das
hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. O percentual das despesas irregulares
em relação ao total das receitas de
campanha impossibilita a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
conduzindo
à
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
da propriedade do veículo cedido para
campanha eleitoral configura recurso de
origem
não
identificada,
ensejando
o
recolhimento do valor correspondente a

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600166-63.2024.6.16.0106

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600166-
63.2024.6.16.0106, que julgou desaprovadas as contas de Natalia Bernacki de Souza, com
fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e determinou a devolução da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro Nacional,
na forma e prazo dispostos no §2º do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a incidência
de juros moratórios e atualização monetária calculados nos termos do §3º do mesmo artigo,
observando como data da ocorrência do fato gerador a data da prolação da presente sentença.
(Prestação de contas apresentada por Natalia Bernacki de Souza, candidata ao cargo de vereadora
pelo Partido Republicanos no município de Cândido de Abreu, nas Eleições de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, ficou evidenciada a ocorrência de uma cessão irregular de
veículo automotor, no valor estimável de R$ 1.000,00 e os gastos com combustíveis considerados
irregulares correspondem a 45,5% dos gastos de campanha, ou seja, superior a 10%. SUPLENTE)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NATALIA BERNACKI DE SOUZA (RECORRENTE)
Leandro Coelho registrado(a) civilmente como LEANDRO
COELHO (ADVOGADO)
GABRIEL FREITAS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44661969
01/08/2025
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44661969 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.889
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600166-
63.2024.6.16.0106 – Cândido de Abreu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NATALIA BERNACKI DE SOUZA
ADVOGADO: LEANDRO COELHO - OAB/PR57519
ADVOGADO: GABRIEL FREITAS SANTOS - OAB/PR110003
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CESSÃO IRREGULAR
DE
VEÍCULO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha da candidata nas eleições de
2024 em razão de cessão irregular de
veículo e irregularidades nos gastos com
combustíveis.
2. A recorrente alega, em síntese, que a
irregularidade da cessão do veículo é de
valor inferior ao patamar tolerável, que as
despesas com combustíveis não estão
vinculadas
exclusivamente
ao
veículo
cedido irregularmente e que as demais
inconsistências são passíveis de ressalva.
3.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Num. 44661969 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade da cessão de
veículo para a campanha eleitoral, ante
à ausência de comprovação da propriedade
do bem pelo cedente; e (ii) analisar a
regularidade dos gastos com combustíveis,
considerando a cessão irregular do veículo
e a alegação de que os gastos não estariam
exclusivamente vinculados a este.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido para a
campanha configura utilização de recursos
de origem não identificada, nos termos do
art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
implicando
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao erário.
6. Os gastos com combustíveis demandam
a regular declaração do veículo utilizado na
campanha. A cessão irregular do veículo
implica a irregularidade dos gastos com
combustíveis, porquanto efetuados fora das
hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. O percentual das despesas irregulares
em relação ao total das receitas de
campanha impossibilita a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conduzindo à
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A não comprovação
da propriedade do veículo cedido para
campanha eleitoral configura recurso de
origem
não
identificada,
ensejando
o
recolhimento do valor correspondente ao
erário. 2. A ausência de regular declaração
do veículo utilizado na campanha eleitoral
torna
irregulares
os
gastos
com
combustíveis. 3. Atingido o limite que

Num. 44661969 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
impossibilita a aplicação dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
impõe-se a desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 14,
§ 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss; Lei nº
9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
32, 35, § 11, II, 53.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023; TSE, AgRg
no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 04/08/2022; TSE,
AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Natalia Bernacki de Souza
nas eleições 2024, desaprovadas por sentença (id. 44578625), ao fundamento de cessão
irregular de veículo para campanha, bem como irregularidades nos gastos com combustíveis.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44578630), aduzindo, em síntese, que: a) a
irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor estimado de R$ 1.000,00,
quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente estabelecido como tolerável; b) a
sentença considerou que todas as despesas com combustíveis (45,5% dos gastos) são
irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do veículo não comprovada. Todavia, a
presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos nos autos; c) a Recorrente utilizou os
combustíveis em diversas frentes de campanha, não havendo nos autos prova de que as
despesas estivessem vinculadas exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção,
sem qualquer evidência concreta, não pode ensejar a desaprovação das contas; d) As demais

Num. 44661969 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
inconsistências apontadas (como a ausência de extratos completos ou detalhes no contrato de
prestação de serviço) foram corretamente valoradas como passíveis de ressalva. Ao final, pugnou
pela aprovação das contas com ressalvas e, subsidiariamente, caso mantida a irregularidade, que
seja considerada apenas a falha no valor de R$ 1.000,00, com aprovação com ressalvas e
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44616468).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
12/06/2025 (id. 44578632) e as razões foram protocoladas em 16/06/2025 (id. 44578630).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.

Num. 44661969 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Cessão de veículo sem a comprovação da sua propriedade
Constou do parecer conclusivo que, apesar de regularmente intimada do parecer de diligências,
foi mantida a inconsistência em relação à doação estimável em dinheiro de um veículo
FGM/CELTA, placa APF-7D79, efetuada por Nilton Ferreira de Souza, dada a ausência de
comprovação de propriedade do bem.
Em sede recursal, a prestadora não trouxe documentos relacionados com a irregularidade, mas
limitou-se a argumentar que "a irregularidade referente à cessão de veículo corresponde ao valor
estimado de R$ 1.000,00, quantia claramente inferior ao patamar jurisprudencialmente
estabelecido como tolerável".
Pois bem.
Conforme dispõe o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas deve conter
as informações específicas de todas as receitas e despesas de campanha, bem como ser
acompanhada dos documentos comprobatórios.
No caso de veículos cedidos à campanha, o art. 21 do mesmo diploma exige a demonstração de
que o doador é o proprietário do bem, devendo assim haver correspondência entre o cedente que
consta do contrato e o proprietário identificado por meio do CRLV.
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços; [não destacado no original]
Em situação similar, relativa às eleições 2022, esta Corte definiu que é suficiente para sanear o
ponto a apresentação de documento datado do ano das eleições ou do ano imediatamente
anterior:
(...)
1. Recurso estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem comprovação de

Num. 44661969 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
propriedade do bem contemporâneo à campanha (2021 ou 2022), caracteriza recurso de origem
não identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao erário. A apresentação de
documento apto a comprovar a propriedade do bem, ainda que após a emissão do parecer
técnico conclusivo, tem o condão de afastar o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060357290, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 05/09/2023]
Nesse sentido, não tendo sido apresentado o CRLV do veículo, não é possível verificar se o
cedente era o proprietário do bem quando o cedeu para a campanha eleitoral da recorrente.
Desse modo, resta configurada a utilização de recursos de origem não identificada, implicando,
nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no recolhimento de montante
equivalente ao erário.
Em decorrência, mantem-se a irregularidade e a determinação de recolhimento de R$ 1.000,00 -
valor estimável da cessão efetuada - ao Tesouro Nacional.
b) Despesas realizadas com combustíveis
A unidade técnica anotou que, "com relação aos gastos com combustíveis, considerando que a
cessão do automóvel não foi suficientemente comprovada, referidos gastos devem ser
consideradas irregulares, e levando-se em conta que perfazem o total de R$ 1472,00 (mil
quatrocentos e setenta e dois reais), o que corresponde a 45,5445% dos gastos de campanha, de
um total de R$ 3.232,00 (três mil duzentos e trinta e dois reais), segundo o extrato da prestação
de contas final ID 126107853, resta inviável a aplicação de ressalvas às contas, considerando o
entendimento jurisprudencial do C. TSE, seguido pelo E. TRE/PR, que fixa em 10% do total de
arrecadação ou despesa para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
gerando a presente irregularidade, por si só, a desaprovação das contas".
Nas razões recursais, a prestadora alegou que "a sentença considerou que todas as despesas
com combustíveis (45,5% dos gastos) são irregulares, por presumirem-se vinculadas à cessão do
veículo não comprovada. Todavia, a presunção judicial não tem suporte em elementos objetivos
nos autos".
Afirmou que não há provas nos autos de que "as despesas estivessem vinculadas
exclusivamente ao veículo em questão. A simples presunção, sem qualquer evidência concreta,
não pode ensejar a desaprovação das contas".
Pois bem.
É cediço que o abastecimento de veículos com recursos destinados à campanha caracterizam-se
como gastos eleitorais, sujeitos a registro e comprovação idônea, com a especialidade de que os
veículos abastecidos tenham sido declarados na prestação de contas originária, conforme se
depreende do § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para

Num. 44661969 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim;
[não destacado no original]
Ora, na esteira do artigo supracitado, os gastos com combustíveis demandam a regular
declaração de veículo. In casu, haja vista que a cessão de veículo para a campanha foi irregular e
não havendo outros veículos regularmente informados na prestação de contas, tem-se que os
gastos com combustíveis registrados também são irregulares. Ou seja, foram efetuados gastos
de campanha com combustíveis fora das hipóteses previstas no art. 35, § 11, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tais despesas perfazem o montante total de R$ 1.472,00 e correspondem ao percentual de
26,85% das receitas de campanha, restando impossibilitada a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e conduzindo o feito à desaprovação.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no
sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-
se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
'tarifação do princípio dainsignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 25/02/2022, não
destacado no original]

Num. 44661969 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2025 12:00:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080112001421100000043602526
Número do documento: 25080112001421100000043602526
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/08/2025 14:13:40
Nesse quesito, a Procuradoria Regional Eleitoral pontuou muito bem ao afirmar que "Ainda que a
parte recorrente alegue que o combustível adquirido pela campanha teria sido utilizado para
outros fins que não o abastecimento do veículo cuja cessão foi considerada irregular, fato é que
não há declaração de outras receitas ou de despesas relativas locação ou cessão de veículo ou
de realização de publicidade por carro de som, de modo que os gastos tornam-se não
comprovados".
Por fim, por se tratar de despesa quitada com recursos privados, provenientes da conta "Outros
recursos", não há que se falar em determinação de recolhimento da respectiva verba ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600166-
63.2024.6.16.0106 - Cândido de Abreu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: NATALIA BERNACKI DE SOUZA - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO COELHO - PR57519, GABRIEL FREITAS SANTOS - PR110003 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 106ª ZONA ELEITORAL DE CANDIDO DE ABREU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.